Tribunal: STF
Processo: Rcl 49204
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N° 48. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ATO RECLAMADO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MERO PROVIMENTO PROCESSUAL. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda - Epp., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos do Processo nº 1000002-27.2018.5.02.0038, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista, proposta por Diogo Fernandes de Andrade, com o intuito de que seja reconhecida a existência de vínculo empregatício, uma vez que contratado para exercer a função de motorista.
    3. A reclamante alega que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADC 48.
    4. Sustenta que, a despeito de o motorista ser autônomo regulamentado pela Lei nº 11.422/2007, o Juízo reclamado designou audiência de instrução para o dia 02.9.2021 e registrou que a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho será analisada em sentença, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48.
    5. Aponta que “o prosseguimento do processo, com realização de audiência de instrução por juízo incompetente poderá acarretar à ora Reclamante uma injusta condenação, já que a decisão de mérito da ADC 48 determina que o pedido de vínculo empregatício só poderá ser analisado caso os requisitos da Lei 11.442/2007 não estejam preenchidos, o que não ocorre no caso em tela”.
    6. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada. No mérito, pugna seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, que o Juízo da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP designou audiência de instrução em processo em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei 11.442/2007, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, haja vista que, consoante o aludido paradigma, a competência para apreciar a causa seria da Justiça Comum.
    3. O Juízo reclamado, na primeira audiência, assim consignou (grifei):
    “A 2ª reclamada reitera a preliminar de incompetência diante do julgamento da ADC 48 e requer a declaração de incompetência. 
    A preliminar será analisada em sentença. Determino, por ora, o prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução. 
    Fica designada audiência PRESENCIAL de INSTRUÇÃO para o dia 26 de outubro de 2021, às 13 horas, devendo as partes comparecer para prestar depoimento pessoal, sob cominação de confissão (Súmula 74 do TST)”. 
    4. Em seguida, a autoridade reclamada remarcou a audiência para o dia 02.9.2021 (grifei):
    “1. Diante das medidas sanitárias adotadas no Estado de São Paulo (Retomada Segura) e considerando os termos da Portaria GP nº 28/2021 e da Resolução GP/CR nº 06/2020, que preveem somente o retorno parcial das atividades (20% do efetivo e atendimento somente mediante horário agendado), que as audiências se realizarão em horário reduzido, mantida a suspensão do expediente presencial normal por prazo indeterminado e a adoção de medidas virtuais e telepresenciais para realização das audiências nas Varas do Trabalho, a audiência de Instrução designada para o dia 02/09/2021 às 09:30 será realizada na modalidade SEMIPRESENCIAL, na sala de audiências da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo, endereço Avenida Marquês de São Vicente, 235, Várzea da Barra Funda, SAO PAULO/SP - CEP: 01139-001. [...]”.
    5. No julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade”(ADC 48, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).
    6. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.
    7. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.
    8. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Luís Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, “as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT”. No esclarecimento do voto, o Relator afirmou, ainda, que “se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei”.
    9. Nesse contexto, deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à alegação de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.
    10. Demais disso, a rigor, a decisão reclamada consubstancia mero ato processual, apenas designada data para audiência de instrução.
    11. Dessa forma, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado. A propósito do tema, colho os seguintes precedentes (grifei):
    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.
    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.
    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.707 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora